Tribunal: TJDFT
Processo: 0709263-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO – ART. 206, INCISO II, DO CC –PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. A autora narrou que foi contratada como professora para ministrar aulas em Curso de Formação Profissional de Papiloscopista da Polícia Civil do Estado de Goiás. Informou que o contrato estabeleceu o prazo de 30 dias úteis para o pagamento das atividades prestadas. Relatou que o resultado definitivo do certame foi publicado em 31.05.2017, de modo que a requerida deveria ter pago o valor de R$ 10.500,00 referentes às aulas ministradas até o dia 11.07.2017, o que não ocorreu. Assim, postulou a condenação da requerida ao pagamento de R$ 21.905,05, a título de danos materiais, e de R$ 10.000,00, por danos morais (ID 38248756). A sentença acolheu questão prejudicial de mérito aduzida pela ré em sede de contestação e reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC (ID 38248819). A recorrente alega que incide o prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, uma vez que o objeto da ação consiste na cobrança de valores acordados em contrato. Subsidiariamente, requer a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, incisos I e II, do Código Civil. Assim, pleiteia a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição (ID 38248823).
3. Compulsando os autos, verifica-se que a portaria que autorizou o curso de formação informa que as aulas seriam ministradas de 04.04.2016 a 18.06.2016 (ID 38248772), sendo que o edital de 13.07.2016 publicou o resultado definitivo do certame (ID 38248764). Os correios eletrônicos de ID 38248771 comprovam que as atividades do curso de formação foram encerradas em 24.11.2016.
4. Entende-se que o prazo prescricional da pretensão de cobrança das horas-aula acordadas não pode ser regulada pela regra geral do art. 205 do Código Civil, pois se trata de pretensão de professor ao recebimento de sua remuneração, que tem previsão especial no art. 206, § 5o, inciso II, do CC. No caso, a prestação dos serviços foi concluída em 18.06.2016 e a presente ação foi proposta em 17.02.2022, ou seja, após o lapso temporal de 5 anos (art. 206, §5o, inciso II, do CC), de modo que está prescrita pretensão da autora.
5. Nesse sentido, confira-se recente julgado da Primeira Turma Recursal sobre situação semelhante: (...) 7. No mérito, entendo que razão não assiste ao recorrente. Ainda que não tenha sido apresentada cópia do instrumento firmado entre as partes, o documento anexado à petição inicial ao ID 116350584 - pág. 3 expressamente demonstra que o curso de formação, para o qual o recorrente teria sido contratado, foi ministrado de 04.04.2016 a 18.06.2016. Além disso, o documento de ID 36972991 atesta que, já em 24.11.2016, as atividades do recorrente já haviam se encerrado, e não em 31.05.2017, como defendido nas razões recursais. Outrossim, não há prova nos autos que vincule o prazo final de pagamento ao término do concurso público. 8. Portanto, ainda que se considerasse tal prazo (24.11.2016) como termo final, a pretensão do recorrente, de igual modo, estaria alcançada pela prescrição, nos termos do citado artigo 206, §5o, inciso II, do CC, porquanto a presente demanda foi ajuizada em 21.02.2022 (Acórdão 1600291, 07100575020228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, correta a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão da autora.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.